Tribunal: TJES
Processo: 5000311-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THOR GRANITOS E MARMORES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: FORTALEZA MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por THOR GRANITOS E MÁRMORES LTDA. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, sendo embargada FORTALEZA MINERAÇÃO LTDA. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que a cláusula terceira da escritura pública de cessão de direitos minerários transfere à embargada todas as obrigações futuras relativas ao processo mineral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição ao desconsiderar a cláusula terceira da escritura pública de cessão de direitos minerários, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A contradição que justifica a oposição dos embargos é a contradição interna da decisão judicial, não aquela entre o entendimento do órgão julgador e o interesse da parte recorrente.

O acórdão embargado examinou adequadamente as cláusulas contratuais pertinentes, concluindo que a obrigação de firmar documentos para a cessão e transferência dos direitos minerários persiste para a embargante, conforme as cláusulas quarta e quinta do contrato.

A cláusula terceira, invocada pela embargante, não afasta essa obrigação contratualmente assumida, não havendo omissão ou contradição no acórdão recorrido.

Os embargos, na realidade, buscam a rediscussão da matéria já analisada, o que não é cabível por meio desta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
THOR GRANITOS E MÁRMORES LTDA.
em face do acórdão de id 7306459, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, sendo Embargada
FORTALEZA MINERAÇÃO LTDA.

Em suas razões recursais id. 7428181, a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e contradição, argumentando, para tanto, que
(i)
a escritura pública de cessão de direitos minerários firmada entre as partes prevê, em sua cláusula terceira, que a partir de 08/05/2012 a ora Embargada assumiria as responsabilidades por todas as obrigações futuras provenientes do processo mineral e os ônus da cessão;
(ii)
o acórdão embargado, ao ignorar o teor da cláusula terceira da escritura pública de cessão de direitos minerários, resulta em nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, lado outro,

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de omissão e de contradição, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Eis a ementa do acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Jaime Ferreira Abreu,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA QUE PERSISTE.

1. Ainda que tenha firmado contrato de cessão de direitos minerários e outorgado procuração por instrumento público, conferindo amplos e ilimitados poderes para diligenciar averbações e desmembramentos das cessões parciais de direito advindos do respectivo Processo DNPM, para que sejam realizados os trâmites legais perante a ANM, tal não desincumbe a Agravante da obrigação em si.

2. A análise recursal visa tão somente aferir a correção do posicionamento do primeiro grau.

3. Recurso conhecido e desprovido, ficando prejudicado o Agravo Interno.

Com efeito, a questão controvertida no âmbito do agravo de instrumento cinge-se ao exame acerca da existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida no feito originário, conforme disposto no art. 300 do CPC.

Nesse contexto, entendeu este órgão colegiado, na esteira do voto condutor, que as obrigações e deveres constantes das cláusulas quarta e quinta da escritura pública de cessão de direitos minerários seria bastante para subsidiar, em cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado pela Embargada na ação judicial originária.

Confira-se:

“Isso porque, de fato, na escritura pública firmada pela Agravante há o compromisso de firmar todo e qualquer documento público ou particular que se fizer necessário para a cessão e transferência dos direitos minerários junto a Agência Nacional de Mineração, conforme literalidade das cláusulas quarta e quinta do pacto:

‘CLÁUSULA QUARTA

A CEDENTE obriga-se a firmar todo e qualquer documento público ou particular que se fizer necessário para a cessão e transferência dos direitos minerários objeto deste instrumento, bem como, cumprir as exigências, ou, ratificar as informações fornecidas pela CESSIONÁRIA no cumprimento das mesmas, junto ao DNPM.

CLÁUSULA QUINTA

A partir da presente data, a CEDENTE assume todo e qualquer ônus referente ao desmembramento referente à área cedida, desde a contratação de geólogo e/ou engenheiro de minas, taxas, editais de publicação e demais despesas necessárias.’

Além disso, não procede a alegação de que o preenchimento da documentação não depende desta, uma vez que a própria Agravante informa nos autos originários que cumpriu com a Decisão e providenciou, preencheu e assinou o pré-requerimento eletrônico exigido pela Agência Nacional de Mineração – ANM, para efetivação da cessão da área de 142,08 hectares.

Ainda que tenha firmado procuração por instrumento público no dia 08/05/2012, outorgando ao Sr. Vergílio Gaioti Neto, a quem conferiu amplos e ilimitados poderes ‘para requerer averbações e desmembramentos das cessões parciais de direito advindos do Processo DNPM 896.273/1996’, para que fossem realizados os trâmites legais perante a ANM, tal não desincumbe a Agravante da obrigação expressamente assumida nas cláusulas quarta e quita do pacto.

Neste tocante, a parte Agravada informa o descumprimento da tutela de piso por falta de entrega de documentação pertinente, matéria que não é objeto de discussão neste recurso. Todavia, conforme a contestação e a réplica apresentadas no piso (fato incontroverso), a documentação correlata não foi juntada ao processo administrativo e a mesma seria essencial para seu prosseguimento.

Portanto, a Agravante não poderá tomar providências junto à ANM para dar início ao pleito da averbação e transferência dos direitos minerários por ela cedidos, restando óbvio que a simples procuração referida não teria o condão de suprir o ato da Agravante.

De certo que a questão ainda será decidida no mérito pelo juízo singular, inclusive quanto à posse da respetiva documentação. Entretanto, não parece crível que a Agravada, caso pudesse suprir o ato e dar andamento ao processo administrativo, deixaria de o fazer em prejuízo próprio.

Tal evidencia a falta de probabilidade do direito autoral no que tange à tese da agravante, situação que impõe o desprovimento do Agravo.”

Conquanto as razões deduzidas pela Embargante, tenho que o teor da Cláusula Terceira da escritura pública de cessão de direitos minerários, ressaltada nestes aclaratórios, em nada altera a conclusão alcançada por este órgão julgador, pois que não há conflitos entre as disposições.

E isso porque a Cláusula Terceira, de fato, determina que a Embargada, na qualidade de cessionária, ficará responsável, a partir da cessão, “
pelas obrigações futuras provenientes do direito direito inerente ao processo mineral
”, o que não desqualifica, em nenhuma medida, a obrigação especificamente assumida pela Embargante delineada na Cláusula Quarta, segundo a qual “
obriga-se a firmar todo e qualquer documento público ou particular que se fizer necessário para a cessão e transferência dos direitos minerários objeto deste instrumento
”.

A tutela de urgência impugnada pelo agravo de instrumento, ao determinar que a Embargante “
assine e providencie o pré-requerimento eletrônico exigido pela Agência Nacional de Mineração – ANM para que haja, no âmbito desta, a efetivação da cessão da área de 142,08 hectares a favor da autora, bem como adote todas as providências para que a titularidade dos direitos sobre aludida área, em nome da autora, se torne realidade perante a ANM
”, justifica-se na obrigação contratualmente assumida.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausentes os vícios alegados pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)